Tribunal: STF
Processo: HC 266816
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Gabriel Freitas Rinaldi contra decisão monocrática do Relator do HC 1.062.257/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 8).

O paciente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 5).

No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime fixado na sentença condenatória. Alega a ausência de fundamentação idônea, uma vez que não foi demonstrada, de forma concreta, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Aduz que o paciente é primário e que inexiste notícia de reiteração criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
No caso, ao que parece, a prisão está devidamente fundamentada, conforme o seguinte trecho do acórdão (e-STJ fls. 20/21):
A sentença condenatória, proferida em 28 de outubro de 2025, manteve expressamente a prisão preventiva, com fundamentação reforçada na gravidade concreta dos fatos, na quantidade total de drogas apreendidas, superior a um quilograma de maconha e aproximadamente trezentos e cinquenta gramas de cocaína, no alto poder viciante da substância e na existência de denúncias pretéritas indicativas da continuidade da atividade criminosa, circunstâncias que, inclusive, afastaram, na sentença, a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. 
Quanto à alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto, o Juízo a quo consignou expressamente na sentença que, na Comarca de Ituiutaba, o cumprimento desse regime ocorre em unidade da APAC ou em alas específicas do estabelecimento prisional, não se tratando de execução em regime domiciliar. Assim, a fixação do regime semiaberto não implica, automaticamente, a soltura do condenado, nem autoriza concluir, de plano, que a custódia cautelar esteja sendo cumprida em condições mais gravosas do que aquelas inerentes ao próprio regime imposto, considerando a estrutura da Comarca.
Assim, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
Ante o exposto, indefiro a liminar."

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência."

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente